Tribunal: TJPA
Processo: 0800938-29.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800938-29.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MARCOS ROBERTO LIMA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO
EX OFFICIO
. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL. . AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO,
RECURSO DE AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO,
NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, e por consequência,
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
contido nos autos, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800938-29.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
MARCOS ROBERTO LIMA DA SILVA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL/PA
, que deferiu liminar nos autos do MSCiv. N. 0858108-60.2021.8.14.0301, para determinar a suspensão dos efeitos do ato de remoção do Impetrante, ora agravado,
MARCOS ROBERTO LIMA DA SILVA
, conforme delimitado no “OFÍCIO INTERNO N° 1364/2021 CRH/DGP/SEAP”, mantendo sua lotação no Centro de Reeducação feminino de Marabá, onde deverá ser apresentado/lotado imediatamente para exercício do cargo público de “Agente Penitenciário”, sem prejuízo de sua remuneração, com efeitos a contar de 25/09/2021.

Aduz que a decisão agravada deve ser reformada, eis que o deferimento de liminar é ilegal, pois há expressa vedação legal à concessão de tutela antecipada/liminar contra a Fazenda Pública, que vise, como no caso dos autos, esgotar no todo ou em parte o objeto da ação. Bem como porque, conforme será explanado, não há verossimilhança na alegação e nem prova inequívoca, e não existe possibilidade de reversão da medida caso haja no julgamento de mérito a improcedência do pedido, em inteligência ao que prevê o art. 1º, §3º, da Lei 8437/92Lei nº 8.437/92.

Assevera que fica patente desde já a falta de um compromisso com a verdade dos fatos por parte do agravado nesse Mandado de Segurança, além de que ausente qualquer comprovação documental que é uma conditio
sine qua non
de avaliação em sede do remédio constitucional utilizado, nos termos do art. 1°, da Lei 12.016/09. Tal deveria ter sido motivação suficiente ao juízo
ad quo
para indeferir o pedido liminar, na medida em que descaracteriza qualquer probabilidade de direito. Portanto, é mister que este juízo
ad quem
restabeleça a verdade e a legalidade.

Afirma que a decisão agravada ainda deve ser reformada considerando que a remoção
ex officio
do agravado, trata-se de ato administrativo legítimo e, ao contrário do que fundamentou a decisão recorrida, fora revestido de legitimidade e motivação suficiente para ser considerado dentro da discricionariedade administrativa, pelo que não há de se falar em direito líquido e certo, bem como não há que se falar em deferimento de liminar, o que é razão suficiente para a reforma da decisão agravada.

Aduz que o Estado vem sofrendo grave prejuízo ao funcionamento da Cadeia Pública de Parauapebas, e ao interesse público, tendo em vista o déficit de servidores, gerando assim lesão ao Direito Público ao Sistema Prisional do Estado desde a data de 25/09/2021 (quando o agravado deveria ter se apresentado), um verdadeiro risco à segurança da sociedade, causando danos na esfera pública de caráter imensuráveis, especialmente em se considerando os princípios constitucionais envolvidos.

Assevera que é imprescindível que seja concedida a antecipação da tutela recursal para dar provimento ao recurso e reformar a decisão agravada para o indeferimento da liminar, pois a r. decisão que deferiu a liminar ao agravado, está compelindo o Estado do Pará a mantê-lo lotado no Centro de Reeducação Feminino de Marabá, quando já deveria se apresentado a Cadeia Pública de Parauapebas e em franca violação às regras da administração pública, ignorando a falta dos requisitos essenciais para o deferimento de uma liminar.

Por fim, requer, O recebimento e conhecimento do presente agravo de instrumento em seu efeito devolutivo cumulado com a antecipação da tutela recursal com o provimento deste recurso para reformar de imediato a decisão de piso e assim indeferindo a liminar requerida pelo agravado em sede de mandado de segurança, na forma do art. 1019, I do CPC. No mérito, requer que seja reformada a decisão interlocutória que concedeu a liminar em sede de Mandado de Segurança.

Ao analisar o pleito liminar,
indeferi
a antecipação de tutela. (ID n. 8046157)

Ato contínuo, o Estado do Pará opôs Embargos de Declaração (ID n. 8253686), em suma, reiterando os argumentos trazidos nas razões do Agravo de Instrumento, o qual fora por mim
rejeitado
, por visar tão somente a rediscussão de matéria por mero inconformismo (ID n. 8524890).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso de Agravo de Instrumento. (ID n. 8971559)

Ato contínuo, o Estado do Pará interpôs recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 9179136), em suma, reiterando os argumentos dos Embargos de Declaração e das razões do Agravo de Instrumento.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inicialmente, consigno que o
ESTADO DO PARÁ
interpôs Recurso de Agravo Interno em face da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração (ID n. 9179136). Todavia, em razão de o Agravo de Instrumento já se encontrar apto a julgamento do próprio mérito, o farei neste momento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Do que se extrai dos autos deste recurso, tem-se que o cerne de seu objeto é analisar a legalidade/ilegalidade da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que suspendeu os efeitos da remoção de servidor público, qual seja o ora agravado, conforme delimitado no “OFÍCIO INTERNO N° 1364/2021 CRH/DGP/SEAP”, mantendo sua lotação no Centro de Reeducação feminino de Marabá, onde deverá ser apresentado/lotado imediatamente para exercício do cargo público de “Agente Penitenciário”, sem prejuízo de sua remuneração, com efeitos a contar de 25/09/2021.

É cediço que mesmo a remoção sendo ato administrativo de cunho discricionário, ficando adstrito tão somente aos critérios de conveniência e oportunidade, tal circunstância não exime a Administração do dever de motivá-lo, notadamente quando a conduta administrativa negar, limitar ou afetar direitos ou interesses dos servidores.

Sobre o tema, vejamos o que leciona a melhor doutrina de Direito Administrativo:

“(...) entendemos que a motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja para os atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade, que tanto diz respeito ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que permite a verificação, a qualquer momento, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais Poderes do Estado (...)”.

(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella apud CARVALHO, Matheus. Manual de direito administrativo. 9. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2021. p.287
)

Nessa linha de raciocínio, não vislumbro que o ato coator objurgado em sede de Mandado de Segurança perante o Juízo
a quo
, tenha utilizado motivação idônea a justificar a remoção do agravado, senão vejamos o teor do OFÍCIO INTERNO N° 1364/2021 CRH/DGP/SEAP (ID n. 36389409 – MSCiv n. 0858108-60.2021.8.14.0301):

“(...) Senhor(a) Diretor(a),

Considerando a necessidade de serviço, respeitando o interesse público, a legalidade, a manutenção da ordem e segurança pública e o princípio da conveniência e oportunidade, apresento a Vossa Senhoria, o(a) servidor(a) MARCOS ROBERTO LIMA DA SILVA, AGENTE PENITENCIÁRIO, matrícula funcional nº 5946752, anteriormente lotado no(a) CENTRO DE REEDUCAÇÃO FEMININO DE MARABÁ que irá desenvolver suas atividades nesse(a) CADEIA PÚBLICA DE PARAUAPEBAS, a contar de 25/09/2021 (...)”
.

Do texto do ato suso transcrito, verifica-se que a motivação foi realizada de maneira genérica, pois deixou-se de especificar em que consistia cada um dos aspectos, quais sejam: “
interesse público, a legalidade, a manutenção da ordem e segurança pública e o princípio da conveniência e oportunidade”
.

Vejamos ainda que a jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania, firmou-se no sentido de que a remoção
ex officio
exige motivação expressa:

APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXPRESSA DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual
o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex offício, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade de serviço a justificar a validade do ato
.

III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido.

(AgInt no RMS 52.794/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 22/05/2017). (grifo nosso).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DESPROVIDO. 1. O art. 50 da Lei 9.784/99 exige que todo ato administrativo que negar, limitar ou afetar direitos e interesses do administrado deve ser devidamente motivado. 2
. In casu, contudo, o ato de remoção em análise carece da imprescindível motivação determinada pela lei
, bem como não preenche o requisito da contemporaneidade à pratica do ato. Precedentes jurisprudenciais desta Corte Superior. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SERGIPE desprovido. (AgRg no RMS 37.192/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 09/05/2014). (grifo nosso).

Anda no mesmo sentido o entendimento firmado neste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR EX OFFICIO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE RESPEITADOS OS REQUISITOS LEGAIS, OCORRE, ENTRETANTO, NO CASO EM ANÁLISE, A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL NÃO FUNDAMENTOU O ATO DE REMOÇÃO, DEMONSTRANDO ASSIM LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE.

1.
Em que pese a remoção de oficio ser ato discricionário da Administração Pública, utilizando de seu Poder Hierárquico, constato que o ato de remoção ora analisado encontra-se sem fundamentação
, uma vez que se limita a fundamentar a remoção com base no princípio da supremacia do interesse público e, ainda, com base na natureza discricionária do ato de remoção do servidor público, sem apontar de que modo a remoção da servidora pública estaria a atender ao interesse público.

2.
Nesse sentido, em que pese o ato de remoção do servidor público ser discricionário, é preciso destacar que a discricionariedade não é sinônimo de arbitrariedade, razão pela qual a remoção tem de ser, necessariamente, motivada pelo administrador público
.

3. Concessão da segurança deferida, à unanimidade.

(MSCiv n. 0808344-72.2020.8.14.0000, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 27/07/2021, Publicado em 18/08/2021) (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA/CARÊNCIA DE AÇÃO/INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFUSÃO COM O MÉRITO. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO “EX OFFICIO”. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. MULTA COMINATÓRIA DESTINADA AO GESTOR PÚBLICO. POSSIBILIDADE. MINORAÇÃO DO QUANTUM. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Preliminar – Impossibilidade de dilação probatória/carência de ação/inexistência de direito líquido e certo. 1.1. A preliminar sustentada pelo recorrente, ao versar sobre a inexistência de direito líquido e certo, já que argui que sua preposta não praticou nenhum ato ilegal, reporta-se mais especificamente ao mérito da questão, com ele devendo ser analisado.

2. MÉRITO.

2.1.
O ato administrativo de transferência do servidor público deve atentar para a sua legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além de ser imprescindível verificar a existência de interesse público regendo o ato, para que a transferência não seja motivada por perseguição contra o servidor. Isso quer dizer que o ato de remoção terá de ser motivado, não se mostrando cabível a Administração Pública transferir o servidor sem qualquer justificativa plausível para tanto
.

2.2. Na hipótese dos autos, extrai-se do caderno digital que o sentenciado/impetrante é servidor efetivo do Município de Acará no cargo de Vigia. Vislumbra-se, também, que desde o mês de julho/2009, exercia ele sua atividade laboral na Escola Municipal de Educação Infantil São João Batista, vindo a ser deslocado para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Izabel Barral, situada em localidade distante de seu antigo local de trabalho, sem que para tal tenha sido dado qualquer justificativa plausível, decorrendo daí a ilegalidade do ato impugnado.

3. DA MULTA COMINATÓRIA.

3.1. Concernentemente à multa cominatória arbitrada pelo magistrado de origem, é de se ressaltar que ela constitui instrumento de direito processual criado para a efetivação da tutela especifica perseguida, ou para obtenção de resultado prático equivalente, nas ações de obrigação de fazer e não fazer. Realmente, ao conceder a tutela específica de obrigação de fazer, não fazer ou entrega de coisa, poderá o julgador impor multa à Fazenda Pública, independentemente do pedido do autor.

3.2. Por outro lado, no que diz respeito à imposição da multa pessoal em desfavor da autoridade impetrada, não custa lembrar que essa questão já foi definida pelo STJ, segundo o qual "inexiste óbice, por outro lado, a que as astreintes possam também recair sobre a autoridade coatora recalcitrante que, sem justo motivo, cause embaraço ou deixe de dar cumprimento a decisão judicial proferida no curso da ação mandamental" (REsp 1.399.842/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 3/2/2015).

3.3. No caso vertente, o valor assentado a título de multa cominatória na sentença destoa do entendimento deste Tribunal, que adota como razoável valores menores do que o praticado na sentença. Assim, considerando os precedentes deste Sodalício, merece parcial provimento o apelo para tão somente limitar a medida coercitiva ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

4. Apelo conhecido e provido parcialmente. Em remessa necessária, parcial modificação da sentença. À unanimidade.

(Apelação Cível n. 0001773-94.2014.8.14.0076, Rel. Des. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 01/03/2021, Publicado em 10/03/2021) (grifo nosso)

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
MUNICÍPIO DE ALENQUER
. REMOÇÃO DE PROFESSORA. EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Conquanto o servidor público não seja detentor da prerrogativa da inamovibilidade, o ato administrativo que determina a sua remoção para escola diversa daquela que sempre exerceu as suas funções públicas deve pautar-se na conveniência do serviço ou no interesse da Administração Pública. II. O ato de remoção embora seja um ato discricionário da Administração, deve apresentar os motivos que demonstrem o interesse público, sob pena de nulidade do ato administrativo. III. A ausência de motivação no ato de remoção de servidor público municipal revela a ilegalidade e culmina com a declaração de sua nulidade, para todos os efeitos jurídicos, conforme estabelece a pacífica e sólida jurisprudência pátria
. IV. Ação julgada procedente na origem.
SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

(TJPA, PROC. N.º 0001583-59.2014.8.14.0003 – PJE, Rel. Exma. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, componente da 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 24 de janeiro de 2019). (grifo nosso).

APELAÇÃO. AÇÃO MANDAMENTAL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. ATO ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE SERVIDOR. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. 1 - A sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública está sujeita ao duplo grau de jurisdição; 2 - A remoção do servidor pode ocorrer de ofício, quando houver interesse da Administração ou a pedido;
3 - A remoção de servidor público, embora constitua ato discricionário da Administração, necessita de motivação, sem o qual padecerá de ilegalidade
;
4 - A remoção da impetrante para outra localidade não está devidamente motivada, o que enseja o reconhecimento do direito líquido e certo de não ser removida da atual lotação
; 5- Recurso de apelação conhecido e desprovido. Em reexame necessário, mantida a sentença de primeiro grau.

(TJPA, 2017.05370601-05, 184.977, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-18, Publicado em 2018-01-10). (grifo nosso).

Destarte, não vislumbro a plausibilidade do direito material invocado pelo agravante, considerando que a determinação para a remoção do impetrante, operou-se sem motivação escorreita, o que leva a crer que o deferimento da liminar no
mandamus
impetrado no Juízo
a quo
, que suspendeu os efeitos da remoção do agravado se mostra dentro dos limites da legalidade, não havendo o que se falar em sua reforma.

Tendo sido enfrentado o mérito deste recurso, por consequência lógica resta prejudicada a análise do Agravo Interno contido no ID n. 9179136.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Por consequência lógica,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno contido no ID n. 9179136.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/09/2022